Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-40.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000396-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), J. L. A. F. - CPF: 081.989.591-14 (AGRAVADO), JOAO FALCAO DE ARRUDA NETO - CPF: 860.671.091-15 (AGRAVADO), JOAO FALCAO DE ARRUDA NETO - CPF: 860.671.091-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C.C DANOS MORAIS E MATERIAIS – APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE - DESCUMPRIMENTO REITERADO DA DECISÃO JUDICIAL – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Cabe ao juiz determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela, tais como a fixação de multa cominatória, não subsistindo qualquer óbice à sua imposição, medida esta que constitui meio coercitivo legítimo a fim de dar efetividade às decisões judiciais.

II - Em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa, arbitrado em 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, em razão da desídia da parte recorrente em cumprir a decisão, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAUDE S/A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c.c Danos Morais e Materiais nº 1019079-36.2023.8.11.0041, ajuizada por JOÃO LUCAS ARRUDA FALCÃO, representado por seu genitor JOÃO FALCAO DE ARRUDA NETO, em razão do descumprimento reiterado da ordem liminar pela requerida, fixou multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como determinou a intimação da ré para comprovar o cumprimento da liminar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Para tanto, aduz a agravante que já autorizou os procedimentos, de modo que é descabida a aplicação da multa.

Sustenta, ainda, que a manutenção da multa ocasionará prejuízos irreparáveis, visto que a agravada não terá condição de restituir o patrimônio da agravante.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 198221659).

Contrarrazões não apresentadas (certidão – Id. 202418178).

A Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer no sentido de negar provimento ao recurso (id. 210168681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que fixou multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como determinou a intimação da ré para comprovar o cumprimento da liminar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

Colhe-se dos autos que o juízo de primeira instância, diante do descumprimento da determinação judicial exarada na data de 30.05.2023, no sentido de compelir a agravante a autorizar e custear integralmente todo o tratamento multidisciplinar de que o autor necessita, na quantidade e pelo tempo necessário, conforme relatório e solicitações médicas juntados nos IDs 118733011 a 118733013, revigorou a liminar outrora concedida e arbitrou multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Como cediço, cabe ao juiz determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela, tais como a fixação de multa cominatória, não subsistindo qualquer óbice à sua imposição, medida esta que constitui meio coercitivo legítimo a fim de dar efetividade às decisões judiciais.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTEL ANTECIPADA DEFERIDA. FIXAÇÃO MULTA COERCITIVA. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. CARÁTER INIBITÓRIO. - O caráter inibitório da astreinte não pode ser perdido de vista, isto é, não se trata de reparação ou indenização; a sua aplicação objetiva-se tão somente compelir a parte obrigada a efetivar aquilo que lhe fora determinado, representando, assim, meio coercitivo de caráter patrimonial. - A multa diária deve ser majorada, pois na hipótese em que seu valor ser inferior à limitação das astreintes, o caráter inibitório poderá não ser efetivo. (TJMG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.18.016504-5/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/0018, publicação da súmula em 24/05/2018)

Ademais, o magistrado, poderá, em momento posterior, analisar o quantum contabilizado da multa, e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa diária, arbitrado em R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$40.000,00 (quarenta mil reais), em razão da desídia da parte recorrente em cumprir a decisão, não se mostra

desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando a requerida insiste que já autorizou os procedimentos, contudo somente apresentou orientações de reembolso.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS AO CONTRATO - FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POSSIBILIDADE - QUANTUM RAZOÁVEL - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRAZO - ALETARAÇÃO - NÃO CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A fixação das astreintes por descumprimento de decisão judicial há muito se encontra positivada no ordenamento jurídico pátrio, mais precisamente no art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil - É cediço que as astreintes são o meio colocado à disposição do Magistrado para dar maior efetividade às suas decisões, impondo o pagamento de multa em caso de descumprimento do que for por ele determinado, tratando-se, inegavelmente, de uma das formas mais eficazes de se garantir a implementação do direito material - Mostra-se adequada a multa fixada para o caso de descumprimento de decisão judicial, sobretudo se, ao fazê-lo, o Juiz observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando o enriquecimento ilícito da parte contrária - A multa arbitrada só será exigida caso o agravante descumpra a ordem judicial que foi imposta com prazo razoável - Decisão mantida - Recurso não provido.” (TJ-MG - AI: 10000220490395001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 03/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2022)

“Agravo de instrumento. Multa por descumprimento de obrigação de fazer. Decisão interlocutória rejeita impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo da ré. Não provimento. Decisão mantida. 1. Alegação recursal de inexistência de descumprimento de decisão judicial concessiva da tutela provisória de urgência. Rejeição. Evidente o deliberado descumprimento da decisão judicial. Sendo instrumento de coerção ao cumprimento de decisão judicial, a multa diária deve punir a parte que insiste em desrespeitar o comando jurisdicional, não se evidenciando desproporcionalidade no valor acumulado. 2. Recurso desprovido.” (TJ-SP - AI: 20318342120228260000 SP 2031834-21.2022.8.26.0000, Relator: Piva Rodrigues, Data de Julgamento: 07/11/2022, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:

07/11/2022)

Assim, não há que se falar em exorbitância da multa fixada, mormente levando em consideração que até a presente data a decisão ainda não foi cumprida.

Diante de tais considerações, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024